Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702225-37.2024.8.07.0002 RECORRENTE: NAIANE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇAS EM REDES SOCIAIS CONTRATESTEMUNHA. TENTATIVA DE INTERFERÊNCIA EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo). A Defesa dos réus requer a absolvição por insuficiência de provas e in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação dos réus pelo crime de coação no curso do processo, afastando a tese defensiva de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conteúdo das postagens realizadas pelos réus nas redes sociais possui caráter inequívoco de ameaça, com o objetivo de desestimular a vítima a cooperar com a investigação policial, o que caracteriza o delito previsto no art. 344 do CP. 4. A retratação da vítima em Juízo, negando as ameaças e afirmando não se sentir intimidada, mostra-se isolada e contraditória frente às provas constantes nos autos, inclusive tendo sido a própria vítima quem procurou a Delegacia inicialmente. 5. O bem jurídico tutelado pelo art. 344 do Código Penal é o interesse público no curso regular e legítimo do processo, sendo irrelevante a posterior desistência da vítima em colaborar com a persecução penal. 6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, respeitando os critérios do artigo 59 do Código Penal. No entanto, constata-se erro material na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o correto, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, é a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CP, artigos.o.g.44, § 2o, e 344; CPP, artigo.g.386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881733, 07114683020238070005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1011675, 20140710286849APR, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 20/04/2017. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002